Tribunal: STF
Processo: RE 1374158
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO ALUNO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL.



    1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6º, caput; e artigo 208, IV) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 



    2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4º, I, II e X, da Lei n.º 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação). 



    3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT). 



    4. Recurso conhecido e desprovido” (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 37 e o inc. IV do art. 208 da Constituição da República e assevera que “ao impor a matrícula de crianças em determinada escola à revelia da existência de vagas, o v. acórdão recorrido colocou em xeque, a um só tempo, o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) e também o próprio princípio da legalidade esculpido no art. 37 da Carta Magna, pilares do Estado Democrático de Direito” (fl. 3, e-doc. 8).



    Afirma que “não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Administrador Público, impor-lhe a destinação de recursos para assegurar a inserção de crianças em creches/escolas perto de sua residência, em detrimento de outras políticas públicas de igual importância e maior necessidade” (fl. 5, e-doc. 8).



    Requer o “provimento do extraordinário para reformar a decisão colegiada atacada, julgando-se improcedente o pedido estampado na ação” e “tendo em vista que já houve reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui discutida Tema 548, cumpre sobrestar o recurso até que sobrevenha o julgamento definitivo do AI 761.908-SC, Rel. Min. Luiz Fux (NCPC, art. 1.030-III)” (fl. 6, e-doc. 8).



    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu o seguinte despacho:



    “O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização da controvérsia ‘Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34203320). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que nos autos a discussão gira em torno da disponibilização de vaga em unidade escolar de ensino fundamental próximo à residência do aluno. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra a sentença que deferiu a transferência do autor para unidade educacional mais próxima a sua residência. 



    O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6º, caput; e artigo 208, IV) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 



    O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu artigo 53, V, assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se, inclusive, vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 



    Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), nos incisos I, II e X de seu art. 4º, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. (…)



    Assim, nada obstante a conhecida escassez de vagas na rede pública de ensino, as referidas normas não podem ser consideradas como regras de conteúdo meramente programático. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e aos adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais. (…)



    Na espécie, em virtude da mudança de residência, a menor impúbere está sem condições de frequentar as aulas em virtude da distância e da impossibilidade de sua representante legal se deslocar da atual residência, localizada na região administrativa do Riacho Fundo I, até São Sebastião-DF, local de matrícula originária da menor. 



    Dessa forma, não evidencia-se a relevante fundamentação do direito vindicado, na medida em que cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas e essenciais, sendo inaceitável que o Estado se distancie de suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do dever de albergar um direito fundamental desta magnitude 



    Cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas, mormente quando o Poder Público se distancia de suas obrigações e passa a ser devedor da proteção às prerrogativas constitucionais sociais mínimas” (fls. 4-8, e-doc. 6).



    O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes em escolas próximas a suas residências.



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.



    A educação constitui-se em direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja não observância, considerando-se a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandosski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N. 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL (…)” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011). 



    O julgado recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Quanto à alegação de ser necessário “sobrestar o recurso até que sobrevenha o julgamento definitivo” por “reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui discutida - Tema 548”, como apontado pelo Tribunal de origem, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 548 da repercussão geral. No Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 548, discute-se sobre o “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”. 



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora